Tribunal: TJMT
Processo: 1003138-38.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1003138-38.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
.GUIOMAR TEODORO BORGES

Parte(s):
[MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 792.599.951-91 (AGRAVANTE), FABRIS E ARAUJO - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 19.278.495/0001-43 (AGRAVADO), LAERCIO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 542.571.409-25 (AGRAVADO), IVETE FATIMA ZINI PANSTEIN - CPF: 304.351.961-20 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO)]

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DO 2º VOGAL

(
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
, O RECURSO FOI PROVIDO. UNÂNIME
”
.

E

M

E

N

T

A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Comprovada a hipossuficiência da parte que, inclusive, está inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o que demonstra, a princípio, sua incapacidade financeira, concede-se o benefício da justiça gratuita.

R

E

L

A

T

O

R

I
O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por
Silviana
Milene dos Santos
Araujo
,
de decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Alega que todos os documentos apresentados indicam a condição de beneficiária da justiça gratuita e que o indeferimento do pedido fará com que perca o seu único patrimônio.

Requer, em juízo de retratação, que seja deferido o benefício da justiça gratuita, ou levado o recurso para o julgamento pelo colegiado, que seja provido para o fim de conceder a justiça gratuita.

Contrarrazões de Fabris e
Araujo
- Apoio Administrativo Ltda.-ME (id. 212005685).

Em petição (id. 212778176), a agravante noticia o fato de que se encontra com doença grave e junta documento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

No caso, o Juízo, ao examinar o pedido inicial de justiça gratuita, entendeu não ser o caso de concessão, sob o argumento de que as informações apresentadas não condizem com a alegação de miserabilidade.

Ponderou que:

Na primeira oportunidade que foi intimada para que comprovasse a alegada hipossuficiência, a Requerente trouxe apenas uma autodeclaração de isenção de imposto de renda (Id. 133360696) e cópias de decisões que lhe concederam justiça gratuita em outras demandas, sem informação se foram mantidas ou revogadas.

Ocorre, que as informações ainda eram insuficientes para atestar a alegada miserabilidade, de maneira que foi novamente chamada a comprovar documentalmente não deter condições de arcar com as custas e despesas processuais, sendo, para tanto, intimada para apresentar comprovante de renda dos últimos 6 (seis) meses, fatura de energia elétrica do último mês, extrato do cartão de crédito dos últimos 3 (três) meses, extrato bancário de contas ativas, declaração do IR do último ano ou comprovante de isenção de IR, extrato da (in)existência de veículos junto ao DETRAN/MT, bem como qualquer outra documentação capaz de corroborar suas alegações.

Diante disso, a Demandante trouxe aos autos os documentos de Id. 136990730 ao Id. 136995199, que demonstram ter contas bancárias abertas junto ao Banco Santander e
Nubank
, contudo, juntou extrato bancário apenas do Santander com variadas movimentações de baixo a altos valores. As faturas e limites de cartões de crédito (de ambos os bancos), enfatizando os limites
baixos, além de faturas de energia em nome de terceiro, recibos de entrega do Imposto de Renda do ano-calendário 2017 e 2018, extrato negativo do Detran/MT, comprovantes de dívidas e cópia de passaporte expedido em 11/10/2023, sem nenhuma anotação, para demonstrar que nunca viajou para fora do país.

Em que pese a documentação trazida aos autos pela Autora, não é verossímil a alegação quanto a não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Com efeito, apesar de ter informado a existência de relacionamento bancário em duas instituições financeiras, juntou extrato de movimentação de apenas uma das contas (Santander), com variadas movimentações de baixo a altos valores. Omitiu, ainda, que possui relacionamento com, pelo menos, mais 06 (seis) instituições financeiras, conforme consulta ao SISBAJUD (print anexo).

Tal fato, aliado, ainda, a juntada de documento em nome de terceiro para comprovar seus gastos (energia), bem como a tentativa de atribuir a causa valor bem menor do que o devido, tanto que este Juízo corrigiu de ofício o valor (Id. 135959447) e ainda, juntada de documento (passaporte) expedido a pouco mais de dois meses da juntada aos autos para comprovar que nunca fez viagem fora do país, são indícios de que pretende demonstrar situação financeira que, na verdade, não condiz com a realidade da Autora.

Corrobora a conclusão, o fato de ter alegado que não tinha outra fonte de renda além da advocacia (Ids. 135121150 e 133355640), contudo, estranhamente na petição de emenda a inicial (Id. 137007048) afirma ter no mesmo endereço comercial uma corretora de seguros (embora aduz que não é rentável).

Não podemos olvidar, ainda, que se intitula proprietária/possuidora de propriedade rural de grande proporção (descrita na inicial) e, embora alegue que não é produtiva, não há efetiva comprovação nos autos. A experiência demonstra que proprietários de propriedades rurais de tamanha proporção são providos de boas condições financeiras, sobretudo, nesta região do Vale do Arinos.

...

Assim, em detida análise dos elementos carreados aos autos, não há como se deferir os benefícios da gratuidade de justiça, pois no caso em exame existe a conjugação de vários fatores que determinam o indeferimento do respectivo pedido.

Com efeito, os documentos colacionados, bem como aqueles colhidos pelo Juízo, aliado ao contexto fático apresentado afastam o convencimento acerca da real necessidade do benefício.

Chama atenção o fato de que, intimada para apresentar os documentos que comprovem a incapacidade financeira, a agravante colacionou somente o extrato do Banco Santander, quando, na verdade, omitiu o relacionamento com outras 06 instituições bancárias, bem como o fato de ter outra fonte de renda.

Por sua vez, a agravante, neste recurso, não apresenta documentos hábeis que possam invalidar o entendimento do Juízo.

Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a alegada incapacidade, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão impugnada, que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Na hipótese, analisado o contexto e diante da ausência de documentos que pudessem realmente expressar a condição de hipossuficiente da agravante, o benefício foi indeferido.

E aqui, não se visualiza elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Portanto, conquanto as razões do recurso, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
03 DE JULHO DE 2024 (PLENARIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE
AO
PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). O RELATOR E A 1ª VOGAL
(EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES)
VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO
DO RECURSO
.

SESSÃO DE 10 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Cãmara,

Agravo Interno da decisão que indeferiu a justiça gratuita pleiteada pela agravante.

O CPC enuncia no
art
. 98 que faz jus a esse benefício a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios
.

E no
art
. 99, § 2º, estabelece que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

A presunção de hipossuficiência descrita no §3º é apenas relativa,
portanto
admite prova em contrário (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

A agravante está inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, destinado a pessoas de baixa renda, o que demonstra, ao menos a princípio, sua incapacidade financeira (ID. 207088152).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SEGURO PRESTAMISTA DE CHEQUE ESPECIAL – PEDIDO DE COBERTURA EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A declaração de
hipossuficiência
a que se refere o §3º do
art
. 99 do CPC/2015 possui presunção
juris

tantum
de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (
art
. 5º, XXXV, CF). Caracterizada a
hipossuficiência
técnica da agravante, admite-se a inversão do ônus da prova (
art
. 6º, VIII, CDC). A não demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, visto que é um dos requisitos exigidos pelo
art
. 300 do CPC/2015.”
(TJMT, N.U 1018809-72.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-11-2022, DJE de 18-11-2022).

Pelo exposto, divirjo do relator e, com isso,
dou provimento ao Recurso
para conceder o benefício da gratuidade à agravante.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes pares,

Revejo o meu posicionamento e a
dir
o
aos fundamentos do
voto do
2
º vogal, desembargador Rubens de Oliveira, para dar provimento ao recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024